Tribunal: TJSP
Processo: 2056281-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATO DE PROTESTO DA CDA – PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – MEDIDA LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO INTEGRAL DA REFERIDA MEDIDA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATO DE PROTESTO DA CDA – PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – MEDIDA LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO INTEGRAL DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, parcialmente, preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizadas. 3. Constitucionalidade do ato de protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa, reconhecida pelo C. STF, por ocasião do julgamento da ADIn no 5135, porquanto não ofende o devido processo legal e não caracteriza sanção política. 4. A recuperação judicial da pessoa jurídica devedora não representa nenhum óbice à realização do referido ato de protesto, por ausência de amparo legal. 5. A base de cálculo da multa punitiva deve corresponder ao valor originário e histórico do tributo devido, em razão da inexistência de índice exclusivo para a incidência da correção monetária. 6. Descabimento da utilização da Taxa SELIC, para tal finalidade. 7. A Taxa SELIC, aplicável, em tese, para a incidência da correção monetária e dos juros de mora, sobre o débito fiscal, conforme o caso concreto, não corresponde ao índice adequado, apenas e tão somente, na atualização do tributo devido, visando o cômputo da referida multa punitiva. 8. Impossibilidade, ainda, da incidência dos juros de mora, anteriormente à data consignada para o pagamento. 9. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 10. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após o oferecimento e o exame das respectivas informações, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 11. Medida liminar, parcialmente, deferida, em Primeiro Grau de Jurisdição, para determinar o seguinte: a) recálculo do débito tributário; b) incidência dos juros de mora, limitados à Taxa SELIC; c) limitação da multa punitiva ao valor correspondente a 100%, sobre o montante do débito principal; d) sustação do Ato de Protesto da CDA, até a efetivação do recálculo da dívida tributária; e) imposição de óbice à realização de qualquer outra medida coercitiva, punitiva ou restritiva, em razão do débito analisado. 12. Decisão recorrida, parcialmente reformada, para acrescentar ao r. pronunciamento ora impugnado, apenas e tão somente, o seguinte: a) recálculo do débito fiscal e a consequente redução da multa punitiva; b) exclusão da incidência dos juros de mora, ou então, da Taxa SELIC, da base de cálculo da multa punitiva; c) fixação de prazo, na origem, para a verificação e observância da obrigação judicial. 13. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, parcialmente provido.